Tribunal: TJDFT
Processo: 0701753-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. ART. 332 DO CPC. CAUSA DE PEDIR. FASE INSTRUTÓRIA. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O sistema processual vigente permite (art. 332, CPC) o julgamento liminar de improcedência liminar do pedido nas causas que dispensem a fase instrutória. 1.1. “Por se tratar de regra que limita o pleno exercício de direitos fundamentais de índole processual, em especial o contraditório e a ampla defesa, as hipóteses autorizadoras do julgamento de improcedência liminar do pedido devem ser interpretadas restritivamente, não se podendo dar a elas amplitude maior do que aquela textualmente indicado pelo legislador no art. 332 do novo CPC.” (REsp 1854842/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 04/06/2020).
2. Hipótese em relação à qual não aplicável a norma do art. 332, CPC. Discussão relativa a ter sido aplicada taxa de juros diversa da pactuada, a despesa de registro de contrato e de tarifa de avaliação do bem, com alegação de dever “a instituição demonstrar a contraprestação referente à tarifa ou despesa acrescida. Esse foi o entendimento no julgamento do Resp 1.578.553/SP” traduzem necessidade de regular trâmite do feito, com citação do réu e oportunização de produção probatória com fim a dirimir as controvérsias. 2.1. Por fim, o pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais não foi analisado na sentença.
3. Recurso da autora conhecido e provido. Sentença cassada.